Tribunal: CARF
Processo: 13804.002630/2003-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002630/2003-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.905 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO VR S/A (SUCESSOR DE VR VALES LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar preliminar de
preclusão consumativa arguida pelo Relator. Vencidos os Conselheiros Carlos André Soares
Nogueira (relator) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Alves Ruga - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002630/2003-66
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 16-27.922 emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I – DRJ/SP1, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
apresentada na primeira instância consoante ementa abaixo transcrita:

O presente processo versa sobre a Declaração de Compensação protocolada em
papel em 15/05/2003, por meio da qual o contribuinte formalizou crédito decorrente de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ apurado no ano-calendário 2002
no valor original de R$ 2.397.788,44.
Na própria Declaração de Compensação, o contribuinte utilizou parcialmente o
crédito para compensar débitos de sua responsabilidade no montante de R$ 337.820,35.
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

Posteriormente, o crédito foi utilizado em diversas Declarações de Compensação
– DCOMP enviadas eletronicamente.
O crédito e as compensações declaradas foram objeto do Despacho Decisório
emitido pela Divisão de Orientação e Análise Tributária da Delegacia Especial de Instituições
Financeiras – DEINF. No ato, a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB reconheceu parcialmente o crédito pleiteado e homologou parcialmente as compensações
declaradas.
Em apertada síntese, a razão apontada pela fiscalização para a glosa parcial foi a
falta de confirmação das parcelas de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF que teriam sido
compensadas na contabilidade pelo contribuinte com créditos de saldos negativos dos anos-
calendário 2000 e 2001. Transcrevo excerto do Despacho Decisório que trata da matéria:

[...]

Em conclusão, a RFB (i) reconheceu o direito creditório no valor de R$
1.187.675,62; (ii) homologou integralmente as compensações declaradas na Declaração de
Compensação (em papel); e (iii) homologou parcialmente as compensações declaradas na
DCOMP no 22308.58853.161006.1.7.02-5454.
As demais compensações declaradas não foram homologadas.
Irresignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do acórdão de primeira
instância em que a autoridade julgadora resume as alegações lançadas pelo manifestante:
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada parcialmente procedente. Em apertada síntese, a autoridade julgadora a quo
considerou homologadas tacitamente as compensações declaradas por meio da DCOMP no
14451.66464.301203.1.3.02-8197.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Da nulidade do v. Acórdão e do r. Despacho Decisório – ou da necessidade de
consideração do IRRF retido pelas fontes pagadoras no cômputo do crédito: neste ponto, o
recorrente alegou que parte do IRRF que compôs o saldo negativo de IRPJ de 2002 foi retido
pelas fontes pagadoras e que essa parte não teria sido objeto de análise por parte da autoridade
fiscal e da DRJ/SP1. Cito suas palavras:
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

Neste contexto, pugna pela declaração de nulidade do Despacho Decisório ou,
subsidiariamente, pela reforma da decisão para que essa parcela do crédito seja reconhecida:

- Da homologação tácita das compensações efetivadas em 2000, 2001 e 2002 (ou,
alternativamente, da decadência/prescrição do direito do fisco de contestá-las): o contribuinte
aduziu que a fiscalização, com o fito de analisar o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002, teria desconsiderado as compensações efetuadas havia mais de 5 anos.
Reproduzo suas palavras:
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

[...]

Ademais, no caso da compensação do saldo negativo de 1998 com IRRF devido
em 2000 e 2001, o contribuinte argumentou que o processo de compensação mencionado pela
fiscalização no Despacho Decisório trataria somente de parte do saldo negativo. Desta forma,
ainda haveria uma parcela do saldo negativo de 1998 que poderia ser utilizada para compensar
com IRRF devido em 2000 e 2001, de forma que estas parcelas de IRRF poderiam formar os
saldos negativos de 2000 e 2001 e, por consequência, serem utilizados para a formação do saldo
negativo de 2002. Cito trecho da peça recursal:
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

Também não poderia a fiscalização retificar a DIPJ/2003 em razão do transcurso
do prazo decadencial:

[...]
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

[...]

- Da cobrança duplicada do IRRF compensado em 2000, 2001 e 2002: o
recorrente argumentou que parcelas de IRRF que compuseram os saldos negativos de 2000 e
2001, que vieram a ser utilizados nas compensações de 2002, foram compensadas em DCTF. A
conclusão de que tais compensações seriam indevidas levaria à cobrança dos débitos de 2000 e
2001. Desta forma, a glosa do saldo negativo de 2002 acarretaria uma cobrança em duplicidade.
Reproduzo trecho da peça recursal:

- Da comprovação do crédito em discussão: neste tópico, o recorrente alegou,
inicialmente, que o saldo negativo do ano-calendário 1998 era de R$ 5.086.983,31 e que no
processo no 13811.001426/99-64 utilizou apenas uma parte desse saldo negativo, no valor de R$
3.373.098,75. O Despacho Decisório exarado naquele processo confirmaria tais informações.
Cito suas palavras:
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

Na sequência, o recorrente alegou que utilizou o saldo negativo de 1998 para
compensar com os débitos de IRRF de 2000 e 2001 relativos ao código 8045, ou seja, aqueles
cuja responsabilidade de retenção e recolhimento eram do próprio contribuinte. Para demonstrar
a utilização dos saldos negativos sucessivos, elaborou os demonstrativos “Mapa de Apuração –
IRRF código de Receita 8045”, “Controle de Utilização – Saldo Negativo de IRPJ – ano-
calendário de 1998”, “Controle de Utilização – Saldo Negativo de IRPJ – ano-calendário de
2000” e “Controle de Utilização – Saldo Negativo de IRPJ – ano-calendário de 2001”.
Por fim, então, os saldos negativos de 2000 e 2001 teriam sido usados para
compensar os débitos de IRRF (cód 8045) do ano-calendário 2002 e, desta forma, constituir o
saldo negativo de IRPJ ora sob exame.
No pedido, o contribuinte pugnou pela nulidade do despacho decisório e da
decisão recorrida e, subsidiariamente, pela reforma da decisão de piso de forma a levar ao
reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações declaradas.
Era o que havia a relatar.

Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

Voto Vencido

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, trata-se da formalização de crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2002 no montante original de R$ 2.397.788,44. O
saldo negativo seria composto de parcelas de IRRF. Parte do IRRF teria sido recolhida por meio
de DARF e parte compensada com créditos de saldos negativos de 2000 e 2001.
O crédito foi parcialmente deferido pela autoridade fiscal da RFB, que confirmou
apenas a parcela que havia sido recolhida por meio de DARF. Segundo a fiscalização, o
contribuinte não teria os saldos negativos de períodos anteriores que foram utilizados para a
compensação de parte do IRRF que compôs o saldo negativo do ano-calendário 2002. Em
apertada síntese, a autoridade fiscal, ao examinar o crédito pleiteado, retroagiu a verificação até o
ano-calendário 1998 e chegou à conclusão de que o contribuinte não teria saldo negativo em
2000 e 2001 para compensar com o IRRF de 2002.
Em suma, a questão fulcral a ser apreciada nesta segunda instância é a repercussão
do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 1998 na formação dos saldos negativos de
2000 e 2001, bem como a repercussão dos saldos negativos de 2000 e 2001 na formação do
saldo negativo de 2002.
Matérias preclusas.
Conforme mencionado anteriormente, a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte na primeira instância tratava tão-somente de duas matérias: (i)
homologação tácita das Declarações de Compensação apresentadas nos autos; e (ii) decadência
do direito do Fisco de questionar as compensações feitas em 2000 e 2001 com créditos de
períodos anteriores e o valor informado em DIPJ/2003 (ano-calendário 2002). A fim de que não
paire dúvida, reproduzo trecho do recurso voluntário em que o próprio contribuinte reconhece os
limites das matérias arguidas na manifestação de inconformidade:
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

No entanto, conforme relatado, em sede de recurso voluntário, o contribuinte
apresentou outras alegações que não constavam da manifestação de inconformidade.
Ora, no processo administrativo fiscal, o recurso voluntário tem a finalidade de
devolver para a cognição dos julgadores de segunda instância as matérias debatidas nas fases
anteriores do processo. Assim, descabe a inovação das alegações em sede de recurso voluntário,
a não ser que sirvam para contrapor razões trazidas aos autos após a impugnação ou que reflitam
fatos ou elementos de prova supervenientes ou motivo de força maior, devidamente
demonstrados. Essa é a inteligência do disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (grifei)
Neste diapasão, a inovação em matéria de recurso voluntário tem sido rechaçada
por esta Turma conforme se verifica nos seguintes precedentes, cujas ementas estão reproduzidas
na parte que interessa:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
TESES
OMITIDAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais, sob pena
de violação ao ônus da impugnação específica e aos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
APRESENTADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por
ocasião da impugnação. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em
relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo-fiscal. (Acórdão CARF no 1401-003.018, de
22/11/2018)
ALEGAÇÕES
DE
RECURSO.
INOVAÇÃO
A
PAR
DAS
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A apresentação das alegações em recurso voluntário deve respeitar a dialeticidade entre
as alegações apresentadas em impugnação e as razões de decidir da Delegacia de
Julgamento. A inovação pela apresentação de argumentos não antes aduzidos não é
possível em face da preclusão processual e em função de impedir o devido
contraditório. (Acórdão CARF no 1401-003.407, de 15/05/2019)
Em sua defesa, o contribuinte argumentou que baseou a manifestação de
inconformidade tão-somente no conteúdo do despacho decisório visto que não teria tido acesso
aos autos em razão da exigência de procuração pública para representação perante a RFB. Cito
suas palavras:

Ora, a exigência de instrumento público de representação não é uma razão de
força maior que tenha inviabilizado a consulta aos autos uma vez que estes estiveram à
disposição do contribuinte durante todo o trintídio previsto legalmente para a impugnação.
Ademais, vale mencionar que, na espécie, não se trata de uma revisão eletrônica
do crédito pleiteado por meio da Declaração de Compensação. Não foi um procedimento
automatizado, sem a prévia intimação e manifestação do contribuinte.
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

Houve um procedimento fiscal prévio e, neste, o contribuinte foi intimado a
apresentar os documentos comprobatórios do crédito ora sob exame em 18/02/2009, ou seja,
mais de um ano antes da lavratura do despacho decisório. Desta forma, vê-se que o contribuinte
teve ampla possibilidade de acompanhar a apuração, juntar documentos comprobatórios e prestar
esclarecimentos acerca do crédito pleiteado. Não há como dizer que somente após o despacho
decisório é que foi possível levantar as informações e elementos de prova necessários à sua
defesa.
Nesta esteira, considero que ocorreu a preclusão consumativa e não devem ser
conhecidas as matérias lançadas originalmente em sede de recurso voluntário, exceto a questão
da alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa, que se reveste da qualidade de
matéria de interesse público, ou seja, de defesa do próprio processo e, por consequência, deve ser
conhecida pelo julgador em qualquer etapa do processo.
Assim, voto por não conhecer das seguintes matérias alegadas na manifestação de
inconformidade.
- Da necessidade de consideração do IRRF retido pelas fontes pagadoras no
cômputo do crédito;
- Da cobrança duplicada do IRRF compensado em 2000, 2001 e 2002;
- Da comprovação do crédito em discussão.
Assim, neste ponto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário.
Mas, considerando a possibilidade de restar vencido nesta questão prejudicial, as
matérias serão objeto de análise posterior.
Passo à apreciação das matérias que não estavam preclusas.
Da nulidade do v. Acórdão e do r. Despacho Decisório.
Na peça recursal, o contribuinte, inicialmente asseverou que o IRRF que compõe
o saldo negativo pleiteado era oriundo de retenções feitas pelas fontes pagadoras e de retenções
feitas por si próprio sob o código 8045.
No entanto, segundo sua alegação, a autoridade fiscal não teria analisado os
valores retidos por terceiros. Desta forma, o ato administrativo veiculado pelo despacho
decisório seria defeituoso em sua motivação e, por consequência, nulo em razão do cerceamento
do direito de defesa. Transcrevo trecho do recurso que trata da matéria:
21 Nada obstante tratar-se de parte relevante do IRRF retido da Recorrente no ano-
calendário de 2002 e, deste modo, também parte relevante do crédito ora discutido,
referidos valores retidos pelas próprias fontes pagadoras não foi objeto de análise pela
D. Fiscalização no r. despacho decisório e tampouco pela D. Delegacia a quo no v.
acórdão recorrido.
22 Como é sabido, as D. Autoridades Administrativas têm o dever de motivar suas
decisões. Este dever está implícito na Constituição Federal, como decorrência do direito
à informação (art. 5°, XXXII12), do direito de acesso ao Poder Judiciário (art. 5°,
XXXV3) e, especialmente, do direito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

devido processo legal e expressamente aplicáveis ao processo administrativo (art. 5°
LIV e LV).
[...]
25 Sem a devida motivação, pois, a decisão administrativa prejudica o amplo
conhecimento do contribuinte acerca dos fundamentos de fato e de direito que
conduziram a opinião da D. Autoridade e, dessa forma, não tem a ampla oportunidade
de contradizê-los. A ausência d motivação impede, pois, a plena eficácia dos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
26 Nos termos do art. 59, II, do Decreto 70.235/72, são nulos os despachos e decisões
proferidos com preterição do direito de defesa do contribuinte.
27 Uma vez que o r. despacho decisório — confirmado pela r. decisão de primeira
instância — desconsiderou os valores de IRRF retidos pelas próprias fontes pagadoras
para fins de calcular o crédito de saldo negativo de IRPJ da Recorrente, sem declarar
expressamente o fundamento pelo qual referidos valores foram desconsiderados, resta
patente a preterição do direito de defesa da Recorrente. (grifei)
Penso não ter razão o contribuinte. Vejamos.
O primeiro ponto que merece atenção é que o contribuinte não indica quais são os
valores que teriam sido desconsiderados pena fiscalização. Portanto, tenho que se trata de
alegação genérica, que não indica um fato específico e não traz qualquer fundamentação fática.
Mas, não é só.
Compulsando os autos, vejo que o contribuinte, durante o procedimento de ofício,
apresentou à fiscalização demonstrativos da formação do crédito pleiteado. Na demonstração
apresentada à fiscalização, o contribuinte informou apenas retenções no código 8045, sendo
parte recolhida em DARF e parte compensada sem processo. Reproduzo a demonstração feita
para a fiscalização:
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

Essa demonstração feita pelo contribuinte é que foi o ponto de partida do exame
da autoridade fiscal da RFB. Não há nenhuma demonstração de retenções feitas por terceiros.
Diante da demonstração feita pelo contribuinte, a fiscalização ocupou-se de
confirmar os valores recolhidos por meio de DARF e os valores compensados “sem processo”.
As parcelas recolhidas em DARF foram integralmente confirmadas pela
autoridade fiscal. Somaram R$ 1.187.675,92 (R$ 1.208.248,03 – R$ 20.572,11), conforme
detalhamento entregue pelo próprio contribuinte (fls. 98 do processo em papel):
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

Entretanto, os valores relativos às compensações “sem processo” não foram
confirmadas pela fiscalização, conforme fundamentação que consta no despacho decisório e
transcrita anteriormente.
Assim, tenho que a fiscalização atuou com base na informação prestada pelo
contribuinte. Não pode, agora, o contribuinte alegar a nulidade do procedimento fiscal por deixar
de considerar uma parcela da composição do saldo negativo que ele próprio não informou à
fiscalização.
Esta Turma tem afastado tais procedimentos, conforme se pode constatar nos
seguintes julgados, cujas ementas estão reproduzidas na parte que interessa:
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. NULIDADE INEXISTENTE.
Um dos princípios fundamentais do direito privado é o da boa-fé objetiva, cuja função é
estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. No
entanto, a boa-fé não se esgota nesse campo do direito, ecoando por todo o ordenamento
jurídico. Não pode a contribuinte alegar nulidade a qual deu causa, sob pena de se ferir a
boa-fé objetiva que deve nortear qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial.
(Acórdão no 1401-004.841, de 15/10/2020)
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

PROTEÇÃO
DA
CONFIANÇA.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
DEVER
DE
COERÊNCIA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
Não pode o contribuinte em um momento anuir com a compensação de ofício proposta
pelo Fisco e em um segundo momento com ela discordar para buscar utilizar o crédito
com outro débito. Tal postura contraditória do contribuinte é consentânea com a
concepção materializada na expressão nemo potest venire contra factum proprium,
entendida como corolário da segurança jurídica, da proteção da confiança e da
previsibilidade, predicado pelo Supremo Tribunal Federal como a vedação a
comportamentos contraditórios. (Acórdão no 1401-004.667, de 13/08/2020)
Quanto à decisão recorrida, é preciso rememorar que a manifestação de
inconformidade limitou-se a questionar a homologação tácita dos pedidos de compensação e a
decadência do direito do fisco de retificar a DIPJ/2003 e de questionar fatos consumados no
passado. Portanto, não é possível vislumbrar qualquer cerceamento do direito de defesa por ter a
autoridade julgadora de piso deixado de se manifestar sobre matéria que não havia sido
questionada pelo contribuinte na manifestação de inconformidade.
Destarte, voto, neste ponto, por afastar a nulidade do despacho decisório e da
decisão recorrida.
Da homologação tácita das compensações efetivadas em 2000, 2001 e 2002.
Neste tópico, o recorrente alegou, inicialmente, que as compensações efetuadas
nos anos calendário 2000 e 2001 foram declaradas em DCTF e, desta forma, passado o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos, tais compensações estariam homologadas. Desta forma, não
poderia a fiscalização, a título de verificação do direito creditório, desconsiderar as indigitadas
compensações. Trago à colação trecho da peça recursal que trata do assunto:
36 Pois bem, o v. acórdão recorrido afirmou que não ocorreu homologação tácita das
Declarações de Compensação ora não homologadas porquanto foram transmitidas
retificações em datas não anteriores a 5 anos da data em que a Recorrente foi
cientificada do r. despacho decisório.
37 Ocorre, contudo, que para denegar a homologação de referidas Declarações de
Compensação, o Fisco precisou, em setembro de 2010, fazer juizo acerca de
compensações devidamente declaradas nas DCTFs entregues pela Recorrente no ano-
calendário de 2000 (docs. 02-A, 02-B, 02-C e 02-D), ano-calendário de 2001 (docs. 03-
A, 03-B, 03-C e 03-D) e ano-calendário de 2002 (docs. 04-A, 04-B, 04-C e 04-D).
37.1 A Recorrente pede vênia para ressaltar —muito embora não se trate de ponto
controvertido nestes autos — que nos anos calendário de 2000, 2001 e 2002, para
compensações de tributos de mesma espécie (in casu, imposto de renda) não se fazia
necessária a entrega de pedido/declaração de compensação, porquanto referida
obrigação somente foi instituída com a vigência da Instrução Normativa SRF 323/20038
, em 28/05/2003.
38 Passados mais de 5 anos das datas em que referidas compensações foram declaradas
pela Recorrente nas suas DCTFs (conforme autorizado pela legislação da época),
pretende o Fisco Federal desconsiderá-las, sob o disfarce de analisar as Declarações de
Compensação em questão.
39 Conforme prevê o artigo 74, §5 0 da Lei n° 9.430/96, as Autoridades Fiscais
possuem o prazo de 5 (cinco) anos para homologar as declarações de compensação
apresentadas pelos contribuintes, verbis:
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

"Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 4° Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 5° 0 prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei n° 10.833, de 2003)" (grifou-se)
40 As compensações desconsideradas foram declaradas pela Recorrente nos anos-
calendário de 2000, 2001 e 2002, sendo que a I. Fiscalização teria, desta forma, somente
até o ano-calendário de 2007 para analisar e deferir ou não estas compensações. Passado
este marco temporal, encontram-se homologadas tacitamente as respectivas
compensações.
Especificamente sobre a impossibilidade da Administração Tributária retificar de
ofício a DIPJ/2003 em razão de decadência, alegou a contribuinte:
54 Porém, além de pretender, por vias obliquas, a cobrança de supostas diferenças de
IRRF relativas ao ano-calendário de 2000 e 2001, já extintas pelo decurso do prazo
decadencial, pretende o r. despacho decisório retificar de oficio a DIPJ-2003, entregue
em28.06.2003, relativa ao período-base encerrado em 31/12/2002.
55 Como é sabido, a retificação das declarações entregues pelo Contribuinte ao Fisco
somente pode ser admitida se realizada dentro do prazo de decadência.
56 Essa regra é decorrência lógica da regra que veda Administração Tributária rever o
lançamento tributário efetuado pelo contribuinte após o decurso do prazo decadencial.
[...]
58 Tendo em vista a proibição de retificação da DIPJ- 2003 no caso dos autos, em face
do transcurso do prazo de decadência (quer se entenda que este prazo teve inicio em
31/12/2002 — fim do período-base de apuração do IRPJ, quer se entenda que este prazo
se iniciou na data da entrega da DIPJ, que ocorreu em28.06.2003), não poderia a D.
Fiscalização ter retificado de oficio o valor do crédito consignado na DIPJ-2003.
A tese do recorrente não deve prosperar.
À partida, vale dizer que me coaduno com a análise feita pela autoridade
julgadora de piso quanto à alegação de homologação tácita das compensações declaradas em
DCOMP com a utilização do crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
Trago à colação a fundamentação do acórdão recorrido, que adoto como razão de decidir:

Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

[...]

Em síntese, em 21/09/2010, quando houve a ciência do Despacho Decisório, as
DCOMP transmitidas em 2006 e 2007 não haviam sido alcançadas pela norma legal de
homologação tácita das compensações declaradas.
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

Considerando, portanto, que não houve a homologação tácita das compensações
controvertidas no presente feito, é preciso determinar se, de fato, a fiscalização teria a
possibilidade de verificar de ofício os saldos negativos de 1998, 2000 e 2001 a fim de apurar a
formação do saldo negativo de 2002, bem como sua liquidez e certeza.
Inicialmente, vale lembrar que a Lei no 10.637/2002 promoveu substancial
reformulação de toda a sistemática das compensações de créditos e débitos de tributos
administrados pela RFB.
Neste contexto, o prazo a que se refere o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
que foi introduzido pela Lei no 10.833/2003, refere-se tão somente às compensações transmitidas
dentro da nova sistemática, ou seja, por meio do sistema eletrônico PER/DCOMP ou aos pedidos
de compensação protocolados anteriormente e ainda pendentes de apreciação. A partir dessa
nova sistemática, as compensações declaradas em Declarações de Compensação – DCOMP,
assim como os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela administração, passaram a
configurar a hipótese de extinção do crédito tributário sob condição resolutória. Essa é a
inteligência dos parágrafos 1o, 2o e 4o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela
Lei no 10.637/2002, que foram omitidos pelo contribuinte na transcrição acima:
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
A legislação, portanto, não previa a homologação tácita de compensações
efetuadas diretamente na contabilidade e meramente informadas nas DCTF, conforme a
sistemática anterior à entrada em vigor da Lei no 10.637/2002.
Noutro giro, é preciso lembra que a legislação exige que o contribuinte comprove
a liquidez e certeza do crédito pleiteado por meio da DCOMP. Incumbe, portanto, ao
contribuinte comprovar a existência do crédito de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de
2002. Tal exigência é expressa no artigo 170 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Como visto na decisão de piso, a maior parte das compensações declaradas pelo
contribuinte em DCOMP com base no crédito de saldo negativo de IRPJ de 2002 não foram
homologadas tacitamente. Isto significa que a RFB tem o dever de verificar se o contribuinte
logrou comprovar a liquidez e certeza do crédito utilizado nas compensações declaradas, nos
termos do artigo 170 do CTN.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

A verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte
possibilita o exame das informações prestadas na DIPJ, que não se reveste da qualidade de
confissão de dívida, mas de mera prestação de informações de interesse da administração
tributária. Também possibilita a verificação de todas as parcelas que compõem o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2002, ou seja, também inclui a verificação das compensações feitas
com créditos de períodos anteriores diretamente na contabilidade que, como visto, não eram
passíveis de homologação tácita.
Ademais, é preciso fazer uma diferenciação relevante. Em relação aos fatos
jurídicos tributários ocorridos há mais de cinco anos, contados do fato gerador (art. 150, § 4o do
CTN) ou do primeiro dia do exercício seguinte (art. 173, I, do CTN), não é possível efetuar a
constituição de crédito tributário. Contudo, o exame de liquidez e certeza do crédito utilizado
pelo contribuinte em DCOMP não se submete a esses prazos decadenciais. Submete-se ao prazo
previsto no artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 10.637/2002.
Em síntese, na espécie, o prazo da Administração Tributária para a verificação da
liquidez e certeza do crédito utilizado pelo contribuinte nas DCOMP apresentadas extingue-se
em 5 anos contados da data da apresentação da DCOMP. Dentro desse prazo, a fiscalização tem
o poder-dever de verificar se a composição do crédito pleiteado está corretamente fundada em
termos fáticos e jurídicos.
A posição aqui esposada tem sido referendada por esta Turma, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação tácita os saldos
negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurados nas declarações apresentadas,
a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou
compensação. (Acórdão CARF no 1401-002.779, de 26/07/2018)
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar,
para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram
para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se
aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de
constituição de crédito tributário. (Acórdão no 1401-004.913, de 15/10/2020)
Assim, neste ponto, voto por afastar as alegações de homologação tácita das
compensações realizadas em 2000, 2001 e 2002 com créditos de saldos negativos de períodos
anteriores.
Entretanto, considerando a possibilidade de restar vencido na questão da
preclusão anteriormente examinada, passo à apreciação das matérias restantes que foram
lançadas originalmente em sede de recurso voluntário.

Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

Conversão do feito em diligência.
No recurso voluntário, o contribuinte questionou, de forma original, a glosa do
saldo negativo do ano-calendário 1998. Esta glosa repercutiu na formação dos saldos negativos
de 2000, 2001 e 2002.
Segundo o recorrente, o saldo negativo de IRPJ de 1998 seria de R$ 5.086.983,31
e apenas parte dele, no montante de R$ 3.373.098,75, teria sido utilizado no processo no
13811.001426/99-64. Desta forma, restaria parte do saldo negativo de 1998 para compensar com
débitos de IRRF de 2000 e 2001. Desta forma, os saldos negativos de 2000 e 2001 estariam
justificados e poderiam ser utilizados para a compensação das parcelas de IRRF de 2002 que não
foram validadas pela autoridade fiscal. Trago à colação trecho do recurso que aborda a matéria:
Saldo negativo IRPJ - ano-calendário de 1998 (doc. 05)
84 A D. Fiscalização equivoca-se ao considerar apenas uma parte do saldo negativo de
IRPJ apurado pela Recorrente no ano-calendário de 1998, qual seja, a parcela deste
crédito tratada no Processo 13811.001426/99-64.
85 Consoante se depreende do r. despacho decisório juntado pela própria D.
Fiscalização às fls. 602/607, o Processo 13811.001426/99-64 tinha por objeto a
compensação de apenas parte do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998.
86 De acordo com referido r. despacho juntado pela própria D. Fiscalização às fls.
602/607, a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ em 1998 no valor total de R$
5.086.983,31, uma vez que no ano-calendário de 1998 a Recorrente não tinha IRPJ a
pagar, em virtude da apuração de prejuízo fiscal e, sofreu retenções na fonte
(confirmadas pela D. Fiscalização no citado r. despacho de fls. 602/607) sobre os
rendimentos auferidos naquele ano-calendário, no valor total de R$ 5.086.983,31.
86.1 Contudo, como já referido, o Processo 13811.001426/99-64 teve por objeto a
compensação de apenas parte do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998 — qual
seja, de apenas R$ 3.373.098,75 (atualizados para a data da apresentação do pedido de
compensação que deu origem a referido processo administrativo, em maio de 1999).
86.2 Diga-se ainda que, ao contrário do que foi consignado pela D. Fiscalização no r.
despacho decisório proferido nestes autos (fls. 610/616), houve o deferimento de
compensações de IRRF — código de receita 8045, conforme consignado nas fls. 581 a
584 do autos.
86.3 A parcela restante do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998,
muito embora devidamente reconhecida nos termos do r. despacho proferido no
Processo 13811.001426/99-64, foi compensada sem processo mediante declarações nas
DCTFs, conforme ilustra a anexa planilha "CONTROLE DE UTILIZAÇÃO— SALDO
NEGATIVO DE IRPJ — ANO-CALENDÁRIO DE 1998" (anexa, doc. 05).
87 Pois bem, não há controvérsia sobre o crédito da Recorrente relativo ao saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 1998 totalizar R$ 5.086.983,31, posto que todo
este valor foi confirmado no r. despacho de fls. 602/607.
88 Com base em referido crédito — diga-se, devidamente reconhecido nos termos do r.
despacho de fls. 602/607 — a Recorrente efetuou a compensação de IRRF por ela
apurado sobre suas próprias receitas e recolhido sob o código 8045 nos anos-calendário
de 2000 e de 2001.
Pois bem, consultando o mencionado Despacho Decisório que teria sido emitido
no âmbito do processo no 13811.001426/99-64 e que foi parcialmente juntado aos autos,
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

aparentemente, o contribuinte tem razão ao alegar que o saldo negativo de 1998 era de R$
5.086.983,31 e não de R$ 3.373.098,75. Reproduzo trecho daquele parecer:
Pelo presente, a empresa acima identificada, requer, à fl. 01, a restituição de créditos no
montante de R$ 3.373.098,75 (três milhões, trezentos e setenta e três mil, noventa e oito
reais, setenta e cinco centavos) provenientes de imposto de renda retido na fonte (IRRF)
sobre aplicações financeiras.
[...]

Por outro lado, vê-se na fundamentação do Despacho Decisório emitido no
presente processo que a autoridade fiscal, aparentemente, considerou que a contribuinte teria
somente R$ 3.373.098,75 de saldo negativo no ano-calendário 1998. Cito suas palavras:

Não há como ter certeza do efetivo saldo negativo de 1998, assim como a sua
utilização na compensação de outros débitos que não são objeto deste processo, sem a
verificação das peças que constam do processo no 13811.001426/99-64. Vale lembrar que o
saldo negativo de 1998 repercute pelos anos seguintes e é decisivo para verificar a liquidez e
certeza do crédito sob exame. Ademais, o contribuinte juntou em sede de recurso voluntário uma
série de demonstrativos que não foram apreciados pela autoridade fiscal da RFB.
Assim, penso que o feito não esteja maduro para julgamento.
Proponho, então, a conversão do julgamento em diligência e o encaminhamento
dos autos para a unidade de origem da RFB para que a autoridade administrativa possa:
1- verificar qual o efetivo saldo negativo de IRPJ declarado pelo contribuinte em
1998;
2- juntar aos autos as principais peças do processo no 13811.001426/99-64 e
examinar se o saldo negativo de IRPJ de 1998 foi integral ou parcialmente utilizado naquele
processo, ou outro. Neste caso, deve-se determinar qual o saldo negativo remanescente;
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

3- a partir das verificações anteriores e de outros procedimentos que entender
cabíveis, como o exame da escrituração contábil e fiscal, a fiscalização deverá se pronunciar
acerca dos demonstrativos elaborados pelo contribuinte: “Mapa de Apuração – IRRF código de
Receita 8045”, “Controle de Utilização – Saldo Negativo de IRPJ – ano-calendário de 1998”,
“Controle de Utilização – Saldo Negativo de IRPJ – ano-calendário de 2000” e “Controle de
Utilização – Saldo Negativo de IRPJ – ano-calendário de 2001”;
4- ao final, considerando as etapas anteriores, a autoridade diligenciadora deverá
elaborar relatório circunstanciado acerca da liquidez e certeza do saldo negativo de IRPJ apurado
no ano-calendário 2002.
No encerramento do procedimento de diligência, o contribuinte deverá ser
intimado a se manifestar acerca das conclusões da autoridade diligenciadora no prazo de 30
(trinta) dias. Em seguida, os autos deverão retornar para julgamento.
Conclusão.
Considerando ter sido vencido na questão preliminar de preclusão das matérias
arguidas originalmente no recurso voluntário, voto por converter o julgamento em diligência nos
termos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Voto Vencedor
O Colegiado divergiu deste I. Conselheiro Relator no que toca ao não
conhecimento de certas matérias “lançadas originalmente em sede de recurso voluntário” devido
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

à ocorrência de preclusão consumativa. Este Conselheiro foi designado para redigir o presente
voto, nos termos em que discutido pelo Colegiado.
O Relator votou por não conhecer das seguintes matérias:
- Da necessidade de consideração do IRRF retido pelas fontes pagadoras no
cômputo do crédito;
- Da cobrança duplicada do IRRF compensado em 2000, 2001 e 2002;
- Da comprovação do crédito em discussão.
Observa-se que a argumentação principal da então manifestante era a
homologação tácita das declarações e a decadência. Depreende-se que, em sua manifestação de
inconformidade, foi considerado o prazo da entrega da declaração original e não da retificadora,
circunstância que ensejaria de fato a decadência (cf. tabela e-fls. 897-898).
Alegou também em sua peça inicial (e-fl. 897):
4 Nada obstante o fato de as DCOMPs terem sido entregues há mais de 5 anos contados
da data em que o r. despacho foi cientificado à Requerente e o fato de o valor do
referido crédito ter sido informado na DIPJ-2003 (doc. 03), entregue em 28/06/2003,
relativa ao período encerrado em 31.12.2002, a D. Autoridade a quo decidiu por não
homologar parte das compensações declaradas, entendendo que o crédito a que a
Requerente faria jus seria de apenas R$ 1.087.214,31.
4.1 Isto porque o r. despacho decisório desconsiderou compensações dos valores de
IRRF apurados pela VR VALES . sobre seus próprios rendimentos, efetuadas
dentro do ano-calendário de 2002, ou seja, também há mais de 5 anos da data em
que a Requerente foi intimada acerca do r. despacho decisório.
No entanto, a matéria foi superada na instância a quo que juntou tabela (e-fl.
1025) com as datas corretas (datas das DCOMPs retificadoras), afastando a homologação tácita.
Também afastou-se a decadência sob argumento que “a única limitação imposta à atuação do
Fisco é a que diz respeito ao prazo de cinco anos da data da protocolização ou apresentação
das declarações de compensação, depois do qual os débitos compensados devem ser extintos,
independentemente da existência dos créditos (art. 74, § 5°, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996)”. Acrescentou a Autoridade Julgadora que:
Na verdade, cumpre ao órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez
do crédito invocado em favor do sujeito passivo para extinção dos débitos fiscais a ele
vinculados por meio das declarações de compensação. Não se pode admitir que a
determinação da certeza e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo
do IRPJ, possa ser aferida sem qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe
serve de fundamento.
Com efeito, como muito bem colocado pelo Relator, “o recurso voluntário tem a
finalidade de devolver para a cognição dos julgadores de segunda instância as matérias
debatidas nas fases anteriores do processo. Assim, descabe a inovação das alegações em sede
de recurso voluntário, a não ser que sirvam para contrapor razões trazidas aos autos após a
impugnação ou que reflitam fatos ou elementos de prova supervenientes ou motivo de força
maior, devidamente demonstrado”.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1401-000.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002630/2003-66

Não obstante ao exposto, a turma entendeu que houve uma evolução das
argumentações na marcha processual, e não uma inovação. A interessada buscou demonstrar seu
direito por seus “argumentos fortes”, o que inclusive já derrubou parte da exigência na primeira
instância. Prosseguindo na análise, o próprio Relator entendeu haver indícios do crédito
pleiteado, propondo a conversão em diligência.
Desse modo, considerando ser o processo um instrumento para efetivar o direito
material e a linha argumentativa da recorrente complementou (e não inovou) o que ela entendia
ser suficiente para a concessão do seu direito, a Turma entendeu por superar a preclusão
consumativa em homenagem a verdade material, acompanhando o relator na conversão do
julgamento em diligência, nos termos em que consignado em seu voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Alves Ruga - Redator designado

Fl. 2000
DF CARF MF
Original